Tribunal: TJES
Processo: 5007096-57.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007096-57.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IRIO ROGERIO DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 61-A, CAPUT E §§ 6º E 12, DO CÓDIGO FLORESTAL, PARA SER CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS, DE ECOTURISMO E DE TURISMO RURAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA PARA TAMBÉM ACOLHER ESTA PRETENSÃO MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO.

1)
Sendo incontroverso os fatos relatados pelo
parquet
e a ocupação irregular da Área de Preservação permanente pelo requerido, na medida em que este construiu, pelo menos desde junho de 2006, uma casa às margens da Lagoa do Limão, zona rural de Linhares-ES, área que é delimitada como de preservação permanente (APP) por não ter sido observada a distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios e lagoas, inexistindo discussão a este respeito, é indubitável a ocorrência do dano ambiental e, em regra, recomenda-se o acolhimento também da pretensão demolitória em conjunto com a necessidade de restaurar a área, ante a inviabilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental (Súmula nº 613 do STJ), considerando que a recuperação da fauna, flora e vegetação nativa, dependeria da remoção do imóvel.

2
)
Muito embora não desconheça que o apelado sempre buscou tentar evitar ao máximo a degradação ao meio ambiente e recompor a flora daquela área de preservação permanente, a edificação de construção de alvenaria no local implicou e ainda implica efetivo dano ambiental por ter suprimido vegetação, ainda que apenas ciliar, da margem da lagoa, a qual é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental, e considerando que as obrigações derivadas da legislação ambiental são intrínsecas à coisa, ou seja, de natureza
propter rem
, deve o apelado, proprietário de tal área, promover o isolamento protetivo da área de preservação atingida, recompor a vegetação e demolir as construções ilegalmente erigidas, com remoção de entulhos, tudo sob orientação dos órgãos ambientais e mediante a aprovação de projeto previamente enviado para tal fim, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei 12.651/2012, com redação dada pela Lei 12.727/2012, além de pagar indenização em caso de se mostrar irrecuperável a área.

3
)
O artigo 61-A,
caput
e § 6º, do Código Florestal, prevê que nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas no entorno de lagos e lagoas naturais até 22 de julho de 2008, admitida, ainda, nos termos do § 12, a manutenção de residências e da infraestrutura, ambas, associadas a essas atividades, independentemente da necessidade de recomposição de faixa marginal, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

4
)
Na hipótese, as edificações construídas pelo apelado em APP se referem a uma residência de lazer e a uma estrutura para proteger os barcos que navegam na lagoa que tangencia o terreno, não estando de forma alguma associada a uma atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou de turismo rural, caracterizando-se, na realidade, como uma obra voluptuária, para fim individual e particular, não se enquadrando, assim, nas hipóteses excepcionais insculpidas no art. 61-A,
caput
e §§ 6º e 12, do Código Florestal, que obstariam a demolição do imóvel.

5
)
A interpretação ampliativa empreendida pelo juízo
a quo
em relação à norma contida no art. 61-A,
caput
e §§ 6º e 12, do Código Florestal, ao pretender preservar a construção de casa em área de preservação permanente sem nenhuma relação com as atividades descritas nos dispositivos legais, exclusivamente com base no considerável decurso do tempo da edificação e na boa-fé do apelado, revela-se manifestamente inconstitucional e contrário aos precedentes oriundos dos Tribunais Superiores, pois permite que o dano ambiental se prolongue no tempo sem que haja nenhuma autorização legal para tanto, o que impõe a reforma da sentença neste ponto, a fim de acolher a pretensão demolitória do Ministério Público Estadual.

6
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Ministério Público Estadual

contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambienta da Comarca de Linhares-ES (ID 5023137) que, nos autos da
ação civil pública

ajuizada pelo
parquet
recorrente
em desfavor de
Irio Rogério de Figueiredo
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar o requerido a
“
restaurar integralmente as condições ideais da vegetação, solo e corpo d'água das demais áreas do imóvel
, sob orientação do órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente, no prazo de
seis meses
contados a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa em caso de inércia para diligenciar nesse sentido”
, deixando, por sua vez, de acolher o pleito de demolição da residência.

Depreende-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual de primeiro grau de jurisdição, ora apelante, ajuizou a presente ação civil pública em desfavor de Irio Rogério de Figueiredo, ora apelado, aduzindo, em suma, que, após apuração do Inquérito Civil MPES nº 2017.0024.8740-68, restou constatado que o recorrido realizou construção de alvenaria de forma irregular dentro da Área de Preservação Permanente (APP), às margens da Lagoa do Limão, zona rural do Município de Linhares/ES.

Apesar de estar ciente que a edificação foi construída no ano de 2006, consolidada, portanto, até 22/07/2008 na forma do art. 61-A,
caput
e § 6º, do Código Florestal, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.727/2012, e que a área já estava degradada ao tempo da aquisição pelo apelado, bem como que o Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Linhares-ES (COMDEMA) deliberou e aprovou o cancelamento do auto de constatação, interdição, embargo e demolição n° 050/2012, que serviu de base para a instauração do referido Inquérito Civil, o
p
arquet
pugnou pela demolição da edificação realizada e a restauração integral das condições ideais de vegetação da área preservada.

Após o apelado apresentar contestação esclarecendo que a edificação por ele construída se amoldaria a exceção prevista no art. 61-A, § 12, do Código Florestal, e o
parquet
formular réplica asseverando que a intervenção em APP executada pelo recorrido se refere a um sítio de lazer, não estando relacionada a uma atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou de turismo rural, o que afastaria a incidência da norma citada, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar o apelado a restaurar integralmente as condições ideais da vegetação, solo e corpo d'água das demais áreas do imóvel, mas deixando de acolher o pleito de demolição da residência, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau de jurisdição, cujo provimento teve manifestação favorável da douta Procuradoria de Justiça (ID 6715400).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a edificação construída pelo apelado em Área de Preservação Permanente antes da edição da Lei nº 12.727/2012, que inseriu o art. 61-A,
caput
e §§ 6º e 12, no Código Florestal, deve, ou não, ser demolida para fins de preservação e restauração do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O art. 225,
caput
, da Constituição da República, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público instituiu as chamadas Áreas de Preservação Permanente, que são localizações definidas pelo Código Florestal (APP legal) ou por regulamento específico (APP administrativa) onde, a rigor, não são permitidas as alterações antrópicas, ou seja, as interferências do homem sobre o meio ambiente, a exemplo de um desmatamento ou de uma construção.

Em harmonia com este entendimento, o art. 3º, inciso II, do Código Florestal (Lei nº 12.651/12), conceitua a Área de Preservação Permanente como sendo a
“
área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”
.

Já no intuito de compatibilizar a medida de proteção ao meio ambiente com os interesses econômicos dos proprietários de imóveis atingidos pela referida restrição, o Código Florestal vigente à época dos fatos, por meio de seu art. 2º, alíneas “a” e “b”, estipulavam que são Áreas de Preservação Permanente
“as florestas e demais formas de vegetação natural situadas”
(...)
“ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal (...)”
e
“ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais”
, o que foi praticamente reproduzido pelo atual Código Florestal (Lei nº 12.651), em seu art. 4º, incisos I e II
1
.

Dessa forma, caso o proprietário de um terreno construa uma edificação em área considerada de preservação permanente, como, por exemplo, na margem de um rio ou lagoa, terá provocado dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, de forma a ter, em regra, que repará-lo, compensá-lo ou pagar a correspondente indenização.

Partindo dessas premissas, o minucioso exame do caderno processual revela ser
incontroverso os fatos relatados pelo
parquet
e a ocupação irregular da Área de Preservação permanente pelo apelado
, na medida em que este construiu, pelo menos desde junho de 2006 – momento em que foi feita a instalação de energia elétrica no imóvel pela EDP –, uma casa às margens da Lagoa do Limão, zona rural de Linhares-ES, área que é delimitada como de preservação permanente (APP) por não ter sido observada a distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios e lagoas, inexistindo discussão a este respeito,
o que descortina a ocorrência do dano ambiental

e,
em regra
, recomenda o acolhimento
também
da pretensão demolitória, ante a inviabilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental (Súmula nº 613 do STJ
2
)
, considerando que a recuperação da fauna, flora e vegetação nativa, dependeria da remoção do imóvel.

Ainda que a edificação da casa pelo apelado não tenha implicado na remoção de robusta vegetação, como demonstra as imagens de satélite acostadas aos autos, a sua construção nas margens de uma lagoa, sem que tenha sido respeitada a distância mínima exigida pelo Código Florestal, indubitavelmente acarreta dano ambiental, pois provoca a remoção de vegetação ciliar e eleva significativamente a possibilidade de assoreamento, enchente, desabamento, poluição e outros tipos de degradação, de forma que não se pode admitir que interpretação extensiva do Código Florestal coloque em risco a vida e a qualidade de vida da população e o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O escopo do Código Florestal é proteger a mata ciliar por meio da classificação das margens dos rios, lagos e de outros reservatórios de água como área de preservação permanente, tendo em vista a sua enorme importância para o equilíbrio ambiental, daí porque não merece prosperar a alegação do apelado no sentido que a edificação feita na margem da Lagoa do Limão não teria gerado nenhum impacto significativo ao meio ambiente, especialmente quando se observa que foi construída uma espécie de garagem para barcos tangenciando a margem da citada lagoa.

Muito embora não desconheça que o apelado sempre buscou tentar evitar ao máximo a degradação ao meio ambiente e recompor a flora daquela área de preservação permanente, a edificação de construção de alvenaria no local implicou e ainda implica efetivo dano ambiental por ter suprimido vegetação, ainda que apenas ciliar, da margem da lagoa, a qual é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental, e considerando que as obrigações derivadas da legislação ambiental são intrínsecas à coisa, ou seja, de natureza
propter rem
, deve o apelado, proprietário de tal área, promover o isolamento protetivo da área de preservação atingida, recompor a vegetação e demolir as construções ilegalmente erigidas, com remoção de entulhos, tudo sob orientação dos órgãos ambientais e mediante a aprovação de projeto previamente enviado para tal fim, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei 12.651/2012, com redação dada pela Lei 12.727/2012, além de pagar indenização em caso de se mostrar irrecuperável a área.

De fato, em que pese a aparente boa-fé do apelado e o cancelamento da autuação administrativa pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ato último este, frise-se, confeccionado sem a devida motivação pelos Conselheiros Municipais, tais circunstâncias, por si só, não elidem a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, pois não se cogita em direito adquirido à devastação e nem se amite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“devidamente constatada a edificação, em área de preservação, a concessão de licenciamento ambiental ou a sua regularização, por si só, não afastam a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente”
(AgInt no AREsp n. 1.211.974/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018, STJ).

Constatada a degradação provocada pela construção de uma casa em área de preservação permanente, deve-se proceder às medidas necessárias para recompor o local que, na hipótese, impreterivelmente necessita da demolição das edificações ali levantadas. Então, verifica-se a seguinte situação nos autos: a sentença objurgada reconhece que este dano existe, mas julga improcedente a pretensão demolitória do
parquet
com base em
interpretação
inconstitucional
do art. 61-A do Código Florestal, o que merece ser retificado por esta instância revisora
, conforme passo a explicar.

O artigo 61-A,
caput
e § 6º, do Código Florestal
3
, prevê que nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas
no entorno de lagos e lagoas naturais até 22 de julho de 2008,
admitida, ainda, nos termos do § 12
4
, a manutenção de residências e da infraestrutura,
ambas
,
associada
s
a essas atividades
, independentemente da necessidade de recomposição de faixa marginal, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

A Lei nº 12.727/2012, que inseriu o art. 61-A no Código Florestal, tratou de criar regras excepcionais (declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal
5
), que buscam equilibrar, de um lado, a proteção do meio ambiente e, de outro, a segurança jurídica que o particular espera em relação ao seu direito de propriedade, a fim de melhor atender a função socioambiental e econômica deste.

É importante destacar que a norma não reduziu qualquer padrão de proteção, mas limitou-se a consolidar o estado de coisas em imóveis que, à época da entrada em vigor da norma, exploravam atividades de menor impacto. Nota-se que a norma visa, de um lado, evitar a derrocada de toda e qualquer atividade antrópica mas, de outro lado, evitar o uso não-sustentável dos recursos naturais e
limitá-las àquelas que promovam alguma forma de uso sustentável dos recursos naturais florestais, seja mediante produção de baixo impacto ou uso turístico educativo e adequado
.

É importante destacar, no entanto, que estas normas, ainda assim, devem ser interpretadas e aplicadas de maneira sistêmica, evitando-se o uso indiscriminado dos bens ambientais. Dessa feita,
inadmite-se a invocação deste permissivo legal fora das hipóteses expressamente elencadas, não sendo admissível que um eventual “fato consumado” consolide a situação a tal ponto que afronte diretamente a norma e prejudique o bem ambiental
, o que inadvertidamente foi feito pelo juízo
a quo
na sentença objurgada.

Isto porque, as edificações construídas pelo apelado em APP se referem a uma residência de lazer e a uma estrutura para proteger os barcos que navegam na lagoa que tangencia o terreno,
não estando de forma alguma associada a uma atividade agrossilvipastoril, de ecoturismo ou de turismo rural
, caracterizando-se, na realidade, como uma obra voluptuária, para fim individual e particular, não se enquadrando, assim, nas hipóteses excepcionais insculpidas no art. 61-A,
caput
e §§ 6º e 12, do Código Florestal, que obstariam a demolição do imóvel.

A consolidação da situação no tempo não torna a ocupação menos ilegal, por ser inadmissível a aplicação da teoria do fato consumado em direito ambiental, com exceção apenas das hipóteses descritas nos arts. 61-A e 65 do Código Florestal, as quais não permitem a manutenção de casas de veraneio, ou até mesmo para habitação, por não estarem relacionadas a nenhuma daquelas atividades exigidas pelo legislador infraconstitucional para justificar a mitigação na proteção ao meio ambiente equilibrado, consoante jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EDIFICAÇÃO DE CASA DE VERANEIO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DO RIO IVINHEMA/MS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 61-A DA LEI N. 12.651/12. NÃO INCIDÊNCIA.
1. (...).
2. Os efeitos do art. 61-A, da Lei n. 12.651/12, não retroagem para permitir a manutenção de edificações de veraneio em Área de Preservação Permanente . 3. A teoria do fato consumado não se aplica em casos de ilícitos ambientais.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.251/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023, STJ).

AMBIENTAL. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MARGENS DO RIO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO. FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE EM MATÉRIA AMBIENTAL. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública objetivando a condenação de particular em obrigação de fazer, consistente na demolição de edificação inserida em APP, além de apresentação e execução de projeto de recuperação de possíveis danos ambientais.
2. Em caso análogo recente, também envolvendo casa de veraneio construída às margens do Rio Paraná, decidiu a Primeira Turma: "As Áreas de Preservação Permanente têm como funções primordiais a preservação dos recursos hídricos, da estabilidade geológica e da biodiversidade, além de visarem a proteção do solo e do bem-estar de todos, e, por isso, totalmente descabida a pretensão de grupos de pessoas que degradam referidas áreas para finalidades recreativas, acarretando ônus desmesurado ao meio ambiente e aos demais indivíduos" (AgInt nos Edcl no REsp 1.660.188/PR, Relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12.3.2020) 3. No mesmo sentido: "as instâncias ordinárias constataram que há edificações (casas de veraneio), inclusive com estradas de acesso, dentro de uma Área de Preservação Permanente, com supressão quase total da vegetação local. Constatada a degradação, deve-se proceder às medidas necessárias para recompor a área. As exceções legais a esse entendimento encontram-se previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, não abrangendo a manutenção de casas de veraneio" (AgRg no REsp 1.494.681/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.11.2015). Igualmente, REsp 1.509.968/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 18/2/2016; REsp 1.390.736/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 2/3/2017; REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/10/2013; REsp 1.510.336/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 14/3/2017; REsp 1.525.093/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/9/2016; REsp 1.245.516, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 8/8/2016.
4. Agravos conhecidos, para dar provimento aos Recurso Especiais. (AREsp n. 1.647.274/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. DANO ECOLÓGICO. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ÁREA CONSOLIDADA EM PREJUÍZO DO MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL. I - (...).
V - Induvidosa a prescrição do legislador, no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP, nela interditando ocupação ou construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social), submetidas a licenciamento administrativo.
VI - (...).
XI - O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente, a concessão de licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.394.025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013; REsp n. 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/06/2013. XII - Na forma da jurisprudência também, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' (AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 7/6/2016)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 850.994/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2016.) Ademais, as exceções legais, previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei n.12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.447.071/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 2/2/2017; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.468.747/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/3/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.381.341/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 25/5/2016. Nesse mesmo sentido também:AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 747.515/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 15/10/2018; AgInt no REsp n. 1.419.098/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018.
XIII - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial do ICMBIO a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar a recuperação da área degradada e a indenização dos prejuízos, nos parâmetros fixados no juízo de liquidação. (AgInt no REsp n. 1.572.257/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 17/5/2019, STJ).

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AMBIENTAL. CONSTRUÇÕES EM MARGEM DE RIO. CASA DE VERANEIO. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTABELECER SENTENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE EXCEÇÃO PREVISTA NO CÓDIGO FLORESTAL. I - (...). II - Trata-se de ação civil pública promovida pelo ora recorrente com o objetivo de condenar o recorrido (a) a desocupar, demolir e remover as edificações erguidas em área de preservação permanente localizada a menos de cem metros do Rio Ivinhema, (b) a abster-se de promover qualquer intervenção ou atividade na área de preservação permanente, (c) a reflorestar toda a área degradada situada nos limites do lote descrito na petição inicial. III - A sentença foi pela procedência, subindo o feito ao Tribunal de origem por conta de apelação do particular, que obteve êxito com a reforma imposta no acórdão impugnado, em cuja motivação nota-se que, apesar de concluir que algumas edificações foram promovidas em área de preservação permanente, causando supressão da vegetação local - o que violaria a legislação ambiental -, o Tribunal de origem reconheceu que a situação encontrava-se consolidada, concluindo, assim, por serem descabidos a desocupação, a demolição de edificações e o reflorestamento da área. Reconheceu, ainda, a possibilidade de se aplicar o art. 61-A do Novo Código Florestal, ao caso dos autos. IV - Assim como ocorreu em precedente relatado pela Ministra Eliana Calmon, também a presente demanda vem ao Superior Tribunal de Justiça. Isso porque
o Tribunal de origem, mesmo reconhecendo que as casas de veraneio estavam construídas em área de preservação permanente e que, para tal, promoveram a "supressão da vegetação local", concluiu que não era dado impor ao recorrido o dever de reparar o dano causado, à conta de a situação consolidar-se no tempo e de que o art. 4º, § 3º, da Lei n. 4.771/1965 possibilitava o resguardo da prática de atividades de interesse social desde que não descaracterizassem a cobertura vegetal e não prejudicassem a função ambiental da área. V - O simples fato de ter havido a consolidação da situação no tempo não torna menos ilegal toda essa quadra. VI - Teoria do fato consumado em matéria ambiental equivale a perpetuar, a perenizar um suposto direito de poluir que vai de encontro, no entanto, ao postulado do meio ambiente equilibrado como bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida, assim como é repelido pela nossa jurisprudência e pela da mais alta Corte do país. Precedentes: RE 609748 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-175 Divulg 12-09-2011 Public 13-09-2011 Ement VOL-02585-02 PP-00222; REsp 948.921/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2007, DJe 11/11/2009. VII - Há de salientar-se ainda que as exceções legais a esse entendimento encontram-se previstas nos arts. 61-A a 65 do Código Florestal, dentre as quais não se insere a pretensão de manutenção de casas de veraneio, como decidido noutro feito: REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2013, DJe 28/6/2013.
VIII - Correta, portanto, a decisão monocrática ao dar parcial provimento ao recurso especial para reformar o acórdão regional recorrido, restabelecendo os termos da sentença. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.495.757/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRETENSO RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI 12.651/2012. CUMPRIMENTO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 43.703/SP. DECISÕES PROFERIDAS PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADC 42/DF E NAS ADIS 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÕES CONSOLIDADAS E A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEIS RURAIS A PARTIR DE SUAS NOVAS DISPOSIÇÕES, E NÃO A PARTIR DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DOS ILÍCITOS AMBIENTAIS. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE DÁ PROVIMENTO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. (...). 2. Após o referido julgado, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a reclamação proposta pelo ente público sucumbente, autuada sob o número 43.703/SP, afirmando que, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas por seu Plenário na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, e implica o esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, constante na Súmula Vinculante 10. 3. Logo, em cumprimento à decisão emanada na Reclamação 43.703/SP, declara-se que
o voto ora combatido diverge do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e da ADC 42/DF quanto à legitimidade constitucional do Poder Legislativo para instituir "regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)". Assim, a eficácia retroativa da Lei 12.651/2012 permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais levando em conta suas novas disposições, e não à luz da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais.
4. Agravo interno dos particulares a que se dá provimento, em juízo de retratação, para restabelecer os termos do acordão proferido nos autos do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (AgInt no REsp n. 1.668.484/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022, STJ).

O Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de assim concluir ao rejeitar Reclamação em que houve a correta aplicação do disposto no art. 61-A do Código Florestal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4901, 4902, 4903, 49378 E DA ADC 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MOLDURA FÁTICA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ato reclamado analisou o caso à luz dos arts. 61-A e 61-B do Código Florestal, sendo certo que o benefício neles previsto deixou de ser aplicado, na medida em que os reclamantes mantêm, no imóvel em questão, uma estrutura particular de lazer e veraneio e não destinada a atividades “agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural”, como exigem os referidos dispositivos.
2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56162 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, STF).

A interpretação ampliativa empreendida pelo juízo
a quo
em relação à norma contida no art. 61-A,
caput
e §§ 6º e 12, do Código Florestal, ao pretender preservar a construção de casa em área de preservação permanente sem nenhuma relação com as atividades descritas nos dispositivos legais, exclusivamente com base no considerável decurso do tempo da edificação e na boa-fé do apelado, revela-se manifestamente inconstitucional e contrário aos precedentes oriundos dos Tribunais Superiores, pois permite que o dano ambiental se prolongue no tempo sem que haja nenhuma autorização legal para tanto,
o que impõe a reforma da sentença neste ponto, a fim de
acolher a pretensão demolitória do Ministério Público Estadual
.

Em hipótese extremamente semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça mineiro assim também concluiu, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO AMBIENTAL - (...) - REEXAME NECESSÁRIO - REALIZAÇÃO DE OFÍCIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA - LEIS ESTADUAIS 14.309/02 E 20.922/13 - LEI FEDERAL 12.651/12 (CÓDIGO FLORESTAL) - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS, DE ECOTURISMO E DE TURISMO RURAL - DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. - (...). - Em se tratando de imóvel localizado em Área de Preservação Ambiental em zona rural, para que a construção possa ser considerada ocupação antrópica consolidada, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação ambiental, notadamente em relação ao uso da terra. - (...).
- O artigo 61-A, parágrafo 12, da lei federal 12.651/12 (Código Florestal), estabeleceu a possibilidade de permanência das residências e da infraestrutura situadas em Áreas de Preservação Permanente, desde que relacionadas às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, e desd e que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas. - Considerando que o imóvel em questão não se enquadra em nenhum dos casos de ocupação antrópica consolidada, estabelecidos pela legislação ambiental, resta clara a necessidade de demolição da construção.
(TJMG - Apelação Cível 1.0472.11.001500-6/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 17/12/2019).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele

dou

provimento
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada para também acolher o pedido de demolição das edificações construídas pelo apelado na área de preservação permanente, sob orientação do órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente, no mesmo prazo de 06 (seis) meses estabelecido para a implementação da restauração do meio ambiente do local, sob pena de multa em caso de inércia a ser estabelecida em eventual fase de cumprimento de sentença.

Como não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada, inviável estabelecer honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

É como voto.

1
º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (...); II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: (...).

2
Súmula nº 613 do STJ – Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

3
Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. (...). § 6º Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de: (...).

4
Art. 61-A. (...). § 12 Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos §§ 1º a 7º , desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.

5
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s nº 4901, nº 4902, nº 4903 e nº ADC 42, declarou a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, por considerar que o Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para estabelecer a eficácia imediata a fatos anteriores à sua vigência, assegurando-se aos proprietários adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava o Código Florestal anterior (Lei 4771/1965).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.